Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-19.2017.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000466-19.2017.8.05.0268 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VILMAR ATAIDE DE SOUZA Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando, a despeito da reiteração de argumentos, o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, contrapondo-se à tese jurídica nela adotada. A transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário, por força de lei, acarreta a extinção do contrato de trabalho, dando início à contagem do prazo prescricional para a reclamação de direitos referentes ao vínculo findo. O prazo prescricional aplicável às verbas de natureza trabalhista, decorrentes do contrato extinto, é o bienal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Entendimento consolidado na Súmula nº 382 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e em harmonia com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF). Ajuizada a ação após o decurso de mais de dois anos da data da mudança de regime, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.